Tribunal: TJMT
Processo: 1024529-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024529-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA - CPF: 068.277.921-02 (PACIENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas da prática de crime para o ingresso dos Policiais Militares na residência da Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante
.

Demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024529-83.2023.8.11.0000

PACIENTE: WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Ismaili De Oliveira Donassan em favor de
Wuilhan de Quadros Bezerra da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

No presente
writ
, a impetrante sustenta constrangimento ilegal ante alegada nulidade da busca domiciliar, uma vez que o mandado de buscas expedido originalmente, não seria para o local que o paciente foi encontrado, e sim correspondia para outro endereço, o que configura ato ilícito que macula a licitude da apreensão das drogas.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dispostos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade, além de ser inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado, uma vez que firmado na gravidade abstrata do delito.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, mediante cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id. 187743736.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 188469669)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 190772674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas penas do artigos
33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...)

Consoante apurado, dada a existência de várias denúncias anônimas no sentido de que o incriminado Wuilhan e demais pessoas estariam praticando o comércio ilícito de entorpecentes em suas residências, a autoridade policial de Colíder determinou a realização de diligências preliminares visando apurar a veracidade das informações, logrando verificar em diversas oportunidades movimentação típica de usuários de drogas entrando e saindo das residências informadas.

Diante disso, a autoridade policial instaurou inquérito policial e representou por busca e apreensão domiciliar na residência do denunciado situada na Rua Paraíso, n. 518, bairro Novo Horizonte, assim como nas demais residências alvos da operação, cuja medida cautelar foi deferida e contou com o auxílio de policiais militares.

Evola-se que antes mesmo de darem início ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, os agentes da polícia receberam informações de que ele teria se mudado do citado endereço, passando a residir num imóvel situado aos fundos de uma barbearia situada na Rua Cuiabá, n. 181, nesta urbe.

De posse do novo endereço, os policiais se dirigiram até o local e ali encontraram o proprietário da residência que prontamente informou que Wuilhan teria se mudado recentemente, momento em que franqueou a entrada dos policiais, os quais, de imediato, constataram a existência de folhas de planta aparentando ser de maconha, além de forte odor de pasta base de cocaína vindo do interior da residência, sendo que, ao avançarem pelo corredor que dá acesso à residência, visualizaram Wuilhan se evadindo do local, todavia, acabou sendo detido.

Ao realizarem buscas no local, logrou-se apreender 7 pacotes de embalagens contendo várias outras embalagens utilizadas para acondicionar drogas; 43 porções de cocaína de variados tamanhos; uma porção grande de maconha, uma sacola com vestígios de cocaína, uma máquina de cartão marca Mercado Pago com seu manual, além de um aparelho celular na posse do incriminado.

Emerge que, na ocasião, em entrevista breve com o denunciado, ele relatou aos policiais que se mudou da residência inicial devido ter recebido a informação da pessoa de Caike Cardoso de Sá, vulgo “Fantasma”, sobre a operação policial de busca que seria realizada em sua casa.

As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas à perícia e apresentaram resultado POSITIVO para a presença de maconha e cocaína, pesando a maconha massa bruta de 1,7 g e
a cocaína massa bruta de 68,6 g
, conforme laudo pericial n. 542.3.10.8987.2023.139610-A01, acostado ao id. 131594329, p. 1/6. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da considerável quantidade e variedade de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“[...]
no presente caso a prisão em flagrante não resultou do referido cumprimento de mandado e, sim, da ação própria dos Policiais Militares que ao saberem do novo endereço do flagranteado se dirigiram ao local sendo autorizado o ingresso pelo proprietário do imóvel. Assim, neste ponto, não há que se falar em violação, por ora, do devido processo legal.

Ademais, passo a analisar o ingresso dos Policiais Militares no local onde resultou a prisão em flagrante do custodiado. (...)

No presente caso, da leitura do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão do custodiado, vislumbrou-se que os fatos se deram em decorrência da operação realizada para o cumprimento de mandados de buscas e apreensões. Porém, como já ressaltado, a prisão em flagrante foi resultado da ação própria dos Policiais Militares e não do cumprimento do mandado busca e apreensão, visto que o pedido constando o novo endereço ainda tramitava neste juízo.

Verifica-se diante dos relatos dos agentes estatais o ingresso no referido imóvel foi autorizado por seu proprietário, sendo visualizado logo de início uma planta aparentando ser maconha, além do odor característico de pasta base de cocaína vindo da residência. (...)

Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.
(...)

No presente caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, precisamente em virtude da gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos penais, o que se evidencia um perigo em concreto.

Digo isso pois, ao verificar os elementos informativos do presente APFD, vislumbrou-se a apreensão de quantidade variável e significativa de drogas, conforme narrado pelos policiais militares, sendo elas, uma porção de pasta base de cocaína; uma porção grande de maconha; um pé de planta aparentando ser maconha; uma pedra grande de cocaína; uma pedra de tamanho médio de pasta base de cocaína; uma porção grande de cocaína; trinta e sete porções de cocaína e duas pedras de tamanho médio de pasta base de cocaína, evidenciando uma possível mercancia de drogas perpetrada pelo mesmo, como já asseverado em linhas pretéritas.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no Enunciado Criminal nº 25 :
Enunciado Criminal nº. 25/TJMT -
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. (Grifei)
.
(...)

Ao que se observa, a autoridade policial trouxe a informação de que o flagranteado é um dos disciplinas da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sustentando sua tese através do relatório de extração de dados telefônicos produzidos no Inquérito Policial n. 188/2022.

Deste modo, é flagrante a periculosidade em concreto visto que além da gravidade do delito em comento tem-se o envolvimento de participação em organização criminosa. (...)

Necessário ressaltar que é de conhecimento público e notório que o delito de tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros. (...)

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos à sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas. Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros. (...)

Ademais disso, embora o flagranteado não ostente antecedentes criminais, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do implicado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. (...)

No mais, não há falar sequer em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima. (...)

À vista do exposto
,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA
em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 310, inciso II, c.c. os arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
(...)”.

Pois bem. Não obstante nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância.

Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Na presente hipótese, conforme se extrai do APFD, o Policial Militar EVANDRO NUNES VIANA, que atuou na ocorrência, relatou a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) QUE, esta GU PM em continuidade à operação e cumprimento de 03 mandados de busca e apreensão ocorridos nesta manhã, a GU PM recebeu informações de que,
o morador de uma das residências alvos da operação, teria se evadido da residência momentos antes do início da tal operação e cumprimento dos mandados,
e que teria se alocado em um imóvel aos fundos de uma barbearia ao lado de um escritório de contabilidade no centro da cidade, em detalhes, o denunciante ainda afirmou que, uma caminhonete aparentando ser antiga teria transportado os pertences do suspeito nesta madrugada, que então a GU PM sabendo que uma possível movimentação na rua começou tentar localizar o COLOMBIANO, recebendo as imagens da câmera de segurança da rua mostrando que o suspeito se mudou no dia 14/09/2023 as 20:30 saindo do bairro Novo Horizonte e com as características da caminhonete o cabo GRANZOTTI que ontem saindo do serviço visualizou uma caminhonete com as mesmas características depois da igreja matriz em frente a barbearia e com isso vindo a pegar a imagem da igreja matriz que confirmava a ida da caminhonete com a mudança, vindo então a confirmar o local que o investigado se escondeu; QUE, diante de todas as informações coletadas a GU PM se dirigiu até o local sendo na Rua Cuiabá, n°181, Centro, à GU PM ao se aproximar do local, encontramos com o proprietário da residência que prontamente nos atendeu e informou que um jovem teria se mudado recentemente,
em seguida abriu o portão para a GU PM,
que
de imediato verificou um pé de planta aparentando ser de maconha, e forte cheiro de pasta base de cocaína vindo da residência, desta
forma a GU PM continuou se dirigindo ao corredor que dá acesso à residência, em certo momento visualizou o suspeito, que por sua vez tentou se evadir do local correndo da GU PM; QUE, neste momento foi necessário o uso progressivo da força, também na área da residência foi visualizado alguns papelotes vazios, e uma trouxinha de pasta base de cocaína, na busca no interior foram localizados os demais produtos ilícitos (tóxicos), em entrevista breve com o suspeito o mesmo relatou que, seria
apadrinhado

do CRF (NICKISON) este foragido da justiça e suspeito de ser o chefe do tráfico na região do extremo norte
, e que paga uma taxa mensal ao mesmo, tirando o lucro da venda mensal, e só se evadiu esta madrugada do bairro Novo Horizonte porque recebeu a informação de CAIKE CARDOSO DE SA vulgo fantasma sobre uma operação policial e que sua casa seria alvo, contratando em cima da hora uma caminhonete para sair do local (...)”.

Por sua vez, o paciente perante a autoridade policial,
fez uso do direito constitucional ao silêncio
.

Verifica-se, portanto, que diferentemente do que alega a defesa, que o mandado de buscas teria sido cumprido em local diverso do prescrito originalmente, a decisão do magistrado singular consignou que
“a prisão em flagrante não resultou do referido cumprimento de mandado e, sim, da ação própria dos Policiais Militares que ao saberem do novo endereço do flagranteado se dirigiram ao local sendo autorizado o ingresso pelo proprietário do imóvel (...)”.

Assim, diante da frustração no cumprimento do mandado de prisão, os policiais militares, de posse de informações sobre o novo paradeiro do paciente,
obteve a autorização do proprietário para adentrar no local
, ocasião que avistaram planta que aparentava ser maconha, bem como sentiram odor característico de substância entorpecente, denotando-se a situação de flagrância que justificou a ação policial.

Assim, restou evidenciado que havia fundadas suspeitas da prática de crime para o ingresso dos Policiais Militares na residência do Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão ao paciente.

Contudo, entendo que são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente (apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas) além do risco de reiteração delitiva, pois existem informações dos agentes estatais de que o paciente seria integrante de organização criminosa, desempenhando função de disciplina, além do mais, mudou da residência pelo fato de
“ter recebido a informação da pessoa de Caike Cardoso de Sá, vulgo “Fantasma”, sobre a operação policial de busca que seria realizada em sua casa.”

Tais circunstâncias, de fato, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois indicam risco de reiteração delitiva na hipótese de soltura, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023